Tribunal: STF
Processo: ARE 1063628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 27) opostos pela defesa em face da decisão monocrática em que neguei seguimento aos recursos interpostos por ambas as partes (eDOC 24):
    De início, observo que o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral. 
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007). 
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Como consequência da negativa de seguimento ao recurso do Parquet, com a a manutenção do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo réu. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o MPF ainda recorrer da r. decisão monocrática de Vossa Excelência, a decisão recorrida do Eg. STJ ainda pode em tese ser modificada pela Colenda 2ª Turma”. Prossegue-se com a afirmação de que “os referidos recursos interpostos pelo réu só ficarão prejudicados se e quando decorrido o prazo para o MPF recorrer da r. decisão monocrática ora criticada ou depois de rejeitado definitivamente seu recurso extraordinário”.
    É o relatório. Decido.
    Não há mais interesse da parte embargante no julgamento do recurso.
    Com efeito, na sessão virtual ocorrida entre 24 e 30 de abril do corrente ano, a Segunda Turma deste Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal. 
    Outrossim, tanto o agravante quanto o Ministério Público do Estado de São Paulo já tiveram ciência do acórdão e deixaram transcorrer o prazo recursal sem que houvessem impugnado a decisão colegiada.
    Assim, operou-se, em definitivo, a perda superveniente do interesse recursal da defesa relativamente ao seu apelo extremo, de modo que são desnecessárias quaisquer ressalvas à decisão monocrática por mim proferida e pelo colegiado mantida. Tais fatos também levam à perda superveniente do interesse recursal no que tange ao recurso ora em exame.
    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente